Tribunal: TJBA
Processo: 8016389-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016389-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA ALMIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, SARA PEREIRA DE AGRELA, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO.

I –
Caso em exame.

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Josefa Almira da Silva em desfavor do Banco Pan e outros, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 80000491-89.2026.8.05.0244, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Salienta se tratar de ação de reparação de danos na origem, sendo pessoa de baixa renda, não tendo condições de arcar com o recolhimento das custas processuais sem prejuízo para seu sustento.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º).
No caso, os documentos apresentados pela parte agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para
deferir integralmente a gratuidade da justiça
ao agravante.

Tese:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.